Tribunal: STF
Processo: ARE 808166
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Esgotamento sanitário. Falhas na prestação do serviço. Tarifa. Cobrança indevida. Danos morais. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.